Tribunal: TJPA
Processo: 0809979-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809979-15.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma branca -
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

PRELIMINAR:
1) RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO
– MERA IRREGULARIDADE.
Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

MÉRITO:
2
)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
acolher a preliminar declarando mera irregularidade a apresentação das razões fora do prazo, e conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, VII, do CPB
, cominando
a

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa, preliminarmente, argui a tempestividade recursal, aduzindo que a apresentação extemporânea das razões, constitui mera irregularidade.

No mérito,
a defesa pugnou pela reforma na dosimetria, com fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sustentando reconhecimento e aplicação da diminuição decorrente da atenuante da menoridade, sob argumento de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta do Inquérito por flagrante n.000005/2021.100479-6 que no dia 04/07 / 2021, por volta das 05h25min, na Travessa Mauriti com a Avenida Almirante Barroso, Bairro do Marco, o ora denunciado, portando uma arma branca [um garfo pontiagudo de churrasco], mediante grave ameaça, subtraiu o celular da vítima RENATO PATRICK FERREIRA DIAS. De acordo com o Relato de Ocorrência, relatado pelo policial militar ISAIAS DE SOUZA FERREIRA, o fato se deu no local acima mencionado, quando a vítima aguardava uma condução coletiva, momento que o agente a abordou, e mediante o uso de um garfo de cozinha, exigiu que ela lhe entregasse o seu aparelho celular. Após subtrair o bem da vítima, o denunciado evadiu-se do local na posse da res furtiva.

De acordo com o depoimento da testemunha JOSE GABRIEL TRINDADE RIBEIRO, guarda noturno na área do Bairro do Marco, perímetro da Travessa Vileta com a Avenida Dr. Freitas, que trabalha no horário das 20h às 6h, disse ter sido acionado por populares informando que havia ocorrido um assalto a um rapaz, e que o assaltante tinha fugido na direção da Avenida Rômulo Maiorana. Ao tomar conhecimento do fato, decidiu diligenciar tentando encontrar o agente, que foi avistado na Avenida
Rômulo Maiorana esquina da Travessa Barão do Triunfo e com a ajuda de um popular conseguiu deter o ora denunciado; e revistá-lo, momento em que encontrou o aparelho celular, objeto do roubo, e um garfo grande tipo de churrasco. Ato contínuo acionou a Polícia Militar, via CIOP, para finalizar o flagrante e conduzir o agente à seccional.

Quando a guarnição, composta pelos policiais militares SGT ISAIAS, SGT CRISTIANO e CB CARLOS ANDRÉ, chegou ao local, os policiais realizaram a prisão em flagrante e conduziram o agente à Seccional Urbana do bairro da Sacramenta. A vítima declarou que foi ferida pelo agente com a arma branca durante o assalto, embora não tenha reagido. Após o fato, disse ter tido apoio popular, e graças à mobilização das pessoas, conseguiu recuperar seu aparelho celular e o agente foi detido. Perante a autoridade policial o denunciado confessou a pratica do crime.

Após a instrução,
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, VII, do CPB.

1.

DA PRELIMINAR: EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Anoto que assiste razão à defesa em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Considerando que a defesa do apelante, no mérito, pleiteou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da menoridade, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito
.

In casu,
constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da menoridade, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar, declarando mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024